Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004932-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WESLEY JOSE DOS SANTOS - CPF: 840.124.121-91 (RECORRIDO), ADELITA SANTANA SANTOS - CPF: 925.272.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – VICIO EXTERNO (NEUTRO ISOLADO) - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) –RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR- ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO PELOS CORREIOS CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE-

DÉBITO EXISTENTE – VALOR DA FATURA CALCULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o desvio praticado pelo consumidor se revela fraude externa ao equipamento, desnecessário se faz a perícia técnica pelo INMETRO.

A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o TOI, enviou cópia deste via correios, cumprindo o disposto no § 3o, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia.

O valor da fatura de recuperação de consumo obedeceu aos parâmetros insertos na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Energisa S.A. Distribuidora de Energia recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por Wesley Jose dos Santos.

Sustenta a Recorrente que, conforme farta documentação apresentada nos autos, especialmente aquela acerca da inspeção no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrido, ficou comprovado que existia irregularidade, concernente a desvio de energia, motivo pelo qual foi registrado consumo a menor, sendo certo ainda, que referida inspeção foi acompanhada pelo Recorrido responsável pela Unidade Consumidora.

Alega que, por ser o desvio de energia, não foi necessário realizar a substituição do medidor, vez que o artificio utilizado ocorreu sem passar pelo medidor.

Relata que o Recorrido, recusou-se a assinar o TOI, motivo pelo qual foi encaminhado pelos correios cópia do referido termo por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Afirma que os critérios de apuração do consumo a recuperar aplicou o disposto no artigo 595, III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, ou seja, relativa aos 3 (três) meses anteriores à constatação da irregularidade.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos do Recorrido.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrido Wesley José dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando em síntese que:

“O requerente é proprietário do imóvel onde está instalada a unidade consumidora no 6/1242424-8.

Ocorre, Exa., que em janeiro de 2023, o requerente foi surpreendido com o recebimento de uma carta da energisa, ora requerida, anexa a esta exordial, sendo-lhe informado de que a Unidade Consumidora n° 6/1242424-8, instalada em sua residência apresentava anormalidade com NEUTRO ISOLADO, desta feita emitiu duas faturas no valor de R$ 1.134,90 e R$ 2.356,92, totalizando a quantia de R$3.491,82.

INSTA SALIENTAR QUE MENSALMENTE O REQUERENTE RECEBE FATURAS DE CONSUMO CONDIZENTES COM O PADRÃO SOCIAL DE VIDA QUE O MESMO POSSUI, CUJA AFIRMAÇÃO PODE SER COMPROVADA POR MEIO DAS FATURAS DOS ÚLTIMOS 03 MESES ANTERIORES E POSTERIORES AO EVENTO DANOSO.

Portanto, trata-se de fatura gerada unilateralmente pela Reclamada, sem qualquer respaldo legal, de modo que o débito deve ser declarado inexistente. Oportuno salientar que o requerente está sendo arbitrariamente compelido a quitar a dívida sob pena de ver seu nome inserido no quadro de maus pagadores, bem como ter suspenso o serviço de energia elétrica, conforme evidenciado na referida carta.

Com a devida vênia, a Requerida não pode utilizar meios coercitivos, como o corte da energia e inserção de nome em sistemas de proteção ao crédito, para a cobrança de débitos gerados unilateralmente.

Portanto, Excelência, a atitude arbitrária da Requerida configura exercício arbitrário das próprias razões e, tem como único objetivo coagir/forçar o Requerente a pagar as faturas relativo ao consumo em kwh recuperado, apuradas de forma ilegal, pois não representa real consumo por ele utilizado.

Tais fatos vêm causando prejuízos de ordem moral ao Requerente que teme sofrer a interrupção do fornecimento de energia, o que causaria profundos e irreversíveis danos ao mesmo e sua família, tendo em vista que a necessidade dos serviços de energia é extremamente indispensável ao cotidiano de qualquer ser humano.

Assim, diante dos abusos praticados pela Requerida e em face dos prejuízos morais sofridos pelo Requerente em decorrência de tais abusos, busca-se com a presente a declaração de inexistência de débito representado pelas faturas geradas aleatoriamente pela Requerida, bem como a concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia bem como de inserir o nome do Requerente no SCPC/Serasa.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

E, no caso por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que existem dois Termos de Ocorrência e Inspeção juntados nos autos, um lavrado em 16/03/202022 sob n. 83863024 e outro lavrado em 15/12/2022 sob n. 107547100, sendo que, inobstante o consumidor tenha se recusado a assinar o TOI, tal fato não o desnatura visto que foi enviado pelo correio, atingindo sua finalidade, sendo certo, que o próprio Recorrido fez sua juntada no processo.

Denota-se ainda, de toda a documentação carreada aos autos pela Recorrente que desde o ano de 2017 o Recorrido vem sendo autuado em razão de irregularidades perpetradas em seu medidor de energia elétrica, conforme se observa dos Ids. 174360761, 174360766, 174360767, 174360767, 174360770, 174360774, 174360782 e 174360783.

Desse modo, o farto conjunto probatório, que inclui fotografias, T.O.I, histórico de consumo e outros documentos, demonstra que, de fato, ocorreu o desvio de energia elétrica na Unidade Consumidora de responsabilidade do Recorrido, não havendo que se falar em inexistência de débito.

Registre-se que a fraude foi externa (neutro isolado) sendo, nessa hipótese, dispensável a aferição pelo INMETRO.

No tocante ao valor das faturas referentes a recuperação de consumo, a citada Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 595, III, preconiza:

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

E, no caso dos autos fora utilizado o disposto no inciso III, do artigo acima mencionado, calculando-se a fatura de recuperação de consumo com base nos 3 (três) últimos valores regulares, no período de 12 (doze) meses.

Daí, não há que se falar em valores unilaterais calculados pela Concessionária, vez que estes foram elaborados com base na legislação que trata da matéria.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – fraude constatada – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II -
Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica
. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II -
Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida
.

(N.U 1032468-16.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.-(N.U 1002869-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023